Tribunal: STJ
Processo: 0261311-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1019615 - SP(2025/0261311-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO PEREIRA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES NA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54150148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 13:21:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4e1694cd-2401-4768-bbec-9e5e05f25705

HABEAS CORPUS No 1019615 - SP (2025/0261311-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO PEREIRA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA
LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES NA
ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
habeas corpus
TIAGO PEREIRA SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que denegou a ordem no HC n. 3008059-
52.2025.8.26.0000 (fls. 89/93).
Com efeito, busca a impetração a revogação da custódia cautelar imposta ao
paciente pelo Juízo singular, em razão da suposta prática do crime de tráfico de
drogas (Processo n. 1506229-37.2025.8.26.0385 – fls. 48/51), ao argumento de
constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a manutenção da prisão preventiva, lastreada na gravidade abstrata do
delito e de forma genérica. Ressalta os predicados favoráveis do réu, como
primariedade técnica, residência fixa e exercício de atividade laborativa.
Aponta desproporcionalidade da prisão preventiva, já que, em eventual
condenação, a pena poderá ser cumprida em regime menos gravoso. Afirma que a
garantia da ordem pública se limita a evitar reiteração delitiva, inexistindo prova de
vinculação do paciente a organização criminosa, de habitualidade delitiva ou de
Documento eletrônico VDA52417378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 06:13:15
Código de Controle do Documento: 45e1a161-de7f-4dd6-8913-68f338329ab1

envolvimento contínuo com a criminalidade. Subsidiariamente, pede a aplicação de
medidas cautelares alternativas.
O pedido liminar foi indeferido pelo Presidente desta Corte, Ministro Herman
Benjamin, em
(fls. 98/99).
21/7/2025
Após as informações (fls. 106/109), o Ministério Público Federal, em seu
parecer, opinou pela denegação da ordem de
(fls. 114/118).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Com efeito, inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As
instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Não há falar em revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, sob os
seguintes fundamentos (fl. 50 – grifo nosso):
[...]
No presente caso, verifica-se que há representação da Autoridade Policial e
requerimento do Ministério Público pela conversão do flagrante em prisão preventiva.
Em juízo de cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e
indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciados pelos
seguintes elementos convicção: auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência,
auto de constatação preliminar de substância entorpecente, depoimentos dos
policiais, auto de exibição e apreensão e fotografia dos entorpecentes. Houve
apreensão de 27 papelotes de cocaína (18 g) droga de alta lesividade disposta em
porções individuais prontas para comercialização, além de pequena quantia em
dinheiro (R$ 8,00). O crime em tese praticado pelo custodiado têm pena máxima
cominada em abstrato superior a 04 anos, o que autoriza a decretação da prisão
preventiva, nos termos do
I, CPP.
art. 313,
A segregação cautelar do custodiado,
portanto, se mostra necessária para garantia da ordem pública e, sobretudo,
para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que o averiguado, embora
tecnicamente primário, responde a outro processo pelo delito de associação
para o tráfico (0015936-33.2020.8.26.0562), estando os autos suspensos em
razão de sua citação por edital no ano de 2021, porquanto não localizado
pessoalmente (fls. 26/27), a evidenciar o risco concreto para a instrução
processual e a aplicação da lei penal. Nesse particular, registre-se que, apesar
da primariedade técnica do averiguado, inquéritos policiais e processos em
andamento constituem elementos aptos a demonstrar eventual reiteração
delitiva, e representam fundamento suficiente para a decretação da custódia
cautelar (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição no 32, item 14). Tais
circunstâncias demostram o perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema (art. 312,
. Registre-se que condições
e § 2o, c.c.
§ 1o, ambos do CPP)
caput
art. 315,
pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não
desautorizam a prisão preventiva, visto que decretada com base na gravidade
Documento eletrônico VDA52417378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 06:13:15
Código de Controle do Documento: 45e1a161-de7f-4dd6-8913-68f338329ab1

concreta do crime em análise, e não na condição pretérita do custodiado. Por fim, a
aplicação de quaisquer das medidas cautelares estabelecidas no
do CPP se
art. 319
mostra manifestamente insuficiente para garantia da ordem pública e, em especial,
para evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação de lei penal.
O acórdão impugnado manteve a segregação, entendendo-a corretamente
motivada, nestes termos ( fls. 91/92 – grifo nosso):
[...]
Agiu acertadamente o d. juízo
ao converter a prisão em flagrante em
a quo
prisão preventiva, porquanto presentes os seus fundamentos autorizadores.
Com efeito, além dos indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade delitiva (boletim de ocorrência - fls. 07/09 dos autos originais,
auto de exibição e apreensão fls. 11 dos autos originais e auto de constatação
fls. 12 dos autos originais), conforme verificado pela certidão de distribuições
criminais (fls. 26/27 dos autos originais) e pelo E-SAJ, o paciente registra
outros dois processos em andamento. Em consulta aos autos n. 0015936-
33.2020.8.26.0562, verifica-se que o paciente foi investigado e denunciado pelo
crime de associação para o tráfico de drogas. Contudo, ele não foi localizado
para ser citado, razão pela qual determinou-se a sua citação por edital e, após o
decurso do prazo, em decisão datada de 19.04.2021, a suspensão do processo,
com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 540 daqueles
autos). Ademais, consta que pouco tempo depois o paciente foi preso em
flagrante por crime de furto, tendo- lhe sido concedido o benefício da liberdade
provisória, com alvará de soltura cumprido em 03.08.2021 (fls. 90/91 autos n.
1502561-32.2021.8.26.0536). Verificou-se, ainda, que sobrevindo a notícia de
sua prisão por estes autos, foi expedido mandado de citação pessoal no
processo referente à imputação pelo crime de associação para o tráfico, o qual
está pendente de cumprimento (fls. 580/581 daqueles autos).
Desta forma, a circunstância de o paciente apresentar novo envolvimento
com práticas criminosas, após ser beneficiado com a liberdade provisória em
outro feito, demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da
prisão. Além disso, ele não foi localizado para ser citado nos autos do
processo em que responde pelo crime de associação para o tráfico,
prejudicando o regular andamento da instrução criminal.
É evidente, portanto, o risco que a concessão da liberdade provisória ao
paciente traria à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à futura
aplicação da lei penal.
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às
circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao risco de reiteração
delitiva, tendo sido destacado no acórdão impugnado que o paciente foi denunciado pelo
crime de associação para o tráfico de drogas em outra ação penal, bem como já tinha
sido beneficiado com a liberdade provisória por suposta prática de crime de furto.
Ademais, ressaltou-se que o paciente não foi localizado para ser citado nos autos do
processo em que responde pelo crime de associação para o tráfico. Tudo a revelar e a
justificar a manutenção da medida extrema.
Com efeito, o Superior Tribunal possui entendimento de que a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
Documento eletrônico VDA52417378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 06:13:15
Código de Controle do Documento: 45e1a161-de7f-4dd6-8913-68f338329ab1

antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações
penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
(RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio
via de consequência, sua periculosidade
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n. 890.488/MA, Ministro
12/3/2019;
Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
.
25/10/2024)
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, a qual também adoto
como razão de decidir (fls. 114/118).
Além disso, no que tange à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar,
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento
da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via
ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e
consequente violação do princípio da homogeneidade) – AgRg no RHC n. 144.385/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
13/4/2021,
(AgRg no HC n. 946.643/RS, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
de 19/4/2021
.
7/11/2024)
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há, nos autos,
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando
suficientes as medidas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA52417378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/11/2025 06:13:15
Código de Controle do Documento: 45e1a161-de7f-4dd6-8913-68f338329ab1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.019.615 / SP
Número Registro: 2025/0261311-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15062293720258260385 30080595220258260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO PEREIRA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54083291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: 275c8ae2-6a5a-4084-bf1e-e8c8701bb8eb

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: 275c8ae2-6a5a-4084-bf1e-e8c8701bb8eb